Tribunal: STF
Processo: HC 229257
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. O impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 771.774/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.000 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, e 35, combinados com o art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim, com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo a sanção aplicada para 10 anos, e ao pagamento de 1.500 dias-multa, mantido o regime fechado para o cumprimento da pena. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a demora para apreciação do mérito da impetração formalizada no STJ. Ressalta estar o processo aparelhado para julgamento e concluso ao Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, há 8 meses. Sustenta a violação do princípio da duração razoável do processo — art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB.



    5. Requer que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do Habeas Corpus nº 771.774/RJ.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Habeas Corpus nº 771.774/RJ foi impetrado em 15/09/2022, tendo o Relator, em 16/09/2022, proferido decisão indeferindo o pedido liminar. Com a juntada do parecer do Ministério Público Federal, o processo foi concluso para julgamento em 1º/10/2022.



    7. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    8. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



     9. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    10. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    11. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. Não obstante, recomendo ao Relator do Habeas Corpus nº 771.774/RJ que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do writ. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator